Tribunal: TJBA
Processo: 8004203-29.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8004203-29.2025.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Advogados: PAULO ROCHA BARRA, MÁRCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: GEOVAN DA ANUNCIAÇÃO CORDEIRO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC EM CONTRATO DE CRÉDITO RURAL FIRMADO POR PESSOA FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
I
nstituição
F
inanceira, contra sentença que julgou procedentes os
E
mbargos à
E
xecução opostos por pessoa física, reconhecendo excesso de cobrança no valor de R$ 115.849,62
(
cento e quinze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos
)
, com base em cálculos elaborados pelo Centro de Apoio Contábil da Defensoria Pública. O
J
uízo de origem considerou que os cálculos seguiram os encargos pactuados n
a avença
, sem revisão das cláusulas, e que a ausência de impugnação específica p
elo E
xequente impôs a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 341 do CPC.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados autoriza a presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC; e, estabelecer se o
CDC
é aplicável ao contrato de crédito rural firmado entre instituição financeira e pessoa física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Centro de Apoio Contábil da Defensoria Pública limit
ou
-se a aplicar os encargos contratuais pactuados, sem promover qualquer revisão d
a avença
, evidenciando excesso de cobrança no valor de R$ 115.849,62
(
cento e quinze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos
)
, com base na própria cláusula de capitalização mensal e multa contratual.

4.
O Banco
, ora
A
pelante, não apresentou contra-cálculo, nem requereu prova pericial, adotando defesa genérica e sem impugnação específica, o que atrai a incidência do art. 341 do CPC e gera presunção de veracidade das alegações técnicas constantes dos
fólios
.

5.
A j
urisprudência consolidada reconhece que a ausência de impugnação específica impõe ao
J
ulgador a presunção de veracidade dos fatos alegados e devidamente comprovados pela parte contrária.

6.
O argumento da inaplicabilidade do CDC, sob a alegação de destinação empresarial do crédito, não prospera, pois o contrato é de adesão e firmado com pessoa física, atraindo a incidência do
CDC
, conforme a Súmula 297 do STJ.

7.
Ainda que o CDC não fosse aplicado, o julgamento poderia ser mantido, pois a sentença se baseia em análise técnica da legalidade da cobrança, à luz das cláusulas contratuais expressamente pactuadas.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, 342, 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 2º e 3º; Súmula 297 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 00015349620138190202, Rel. Des(a). Marília de Castro Neves Vieira, j. 15.12.2020; TJ-PE, Apelação Cível nº 00016323220158171410, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 30.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8004203-29.2025.8.05.0113
, tendo como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
,
sendo
Apelado
GEOVAN DA ANUNCIA
ÇÃ
O CORDEIRO
.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
.